Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-90.2023.8.11.0077
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação criminal interposto por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, postulando a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ao argumento de que a reincidência não é específica e de que a decisão recorrida não apresentou fundamentação concreta quanto à impossibilidade da benesse.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se: I. a reincidência não específica, por si só, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e II. estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal para a concessão da medida substitutiva.
III. Razões de decidir:
3. O art. 44 do Código Penal admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais, sendo que o § 3o autoriza a concessão da benesse ao reincidente, desde que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime e a medida seja socialmente recomendável.
4. No caso, a sentença indeferiu a substituição com fundamento exclusivo na reincidência, sem examinar concretamente a recomendação social da medida, o que se mostra insuficiente diante da regra do art. 44, § 3o, do Código Penal.
5. As circunstâncias do caso revelam a adequação da substituição, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente, a reincidência é não específica, os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça, elementos que evidenciam a suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.
6. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e a insuficiência da motivação utilizada para afastar o benefício, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.
IV. Dispositivo e tese:
7. RECURSO PROVIDO.
Teses de julgamento: “I. A reincidência não específica, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, exigindo-se fundamentação concreta acerca da não recomendação social da medida. II. Fixada a pena no mínimo legal, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e ausentes violência ou grave ameaça, mostra-se cabível a substituição prevista no art. 44, § 3o, do Código Penal. III. É insuficiente a decisão que indefere a substituição da pena com base apenas na reincidência, sem análise individualizada das particularidades do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, I, II, III e § 3o. CP, art. 59. CTB, art. 309.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 658399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021.
TJMT, Apelação Criminal n. 0006192-90.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.11.2023, pub. 30.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000386-90.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Crimes de Trânsito, Crimes do Código Brasileiro de Telecomunicações
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (APELANTE), CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ - CPF: 514.441.781-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO GOMES DURAN - CPF: 052.360.481-50 (APELADO), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (APELANTE), MPEMT - VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO.
REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação criminal interposto por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, postulando a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ao argumento de que a reincidência não é específica e de que a decisão recorrida não apresentou fundamentação concreta quanto à impossibilidade da benesse.

II. Questão em discussão:

2
. A questão em discussão consiste em saber se:
I.
a reincidência não específica, por si só, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
II.
estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal para a concessão da medida substitutiva.

III. Razões de decidir:

3.
O art. 44 do Código Penal admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais, sendo que o § 3o autoriza a concessão da benesse ao reincidente, desde que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime e a medida seja socialmente recomendável.

4.
No caso, a sentença indeferiu a substituição com fundamento exclusivo na reincidência, sem examinar concretamente a recomendação social da medida, o que se mostra insuficiente diante da regra do art. 44, § 3o, do Código Penal.

5.
As circunstâncias do caso revelam a adequação da substituição, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente, a reincidência é não específica, os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça, elementos que evidenciam a suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

6.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e a insuficiência da motivação utilizada para afastar o benefício, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

7.
RECURSO PROVIDO.

Teses de julgamento:

“
I.
A reincidência não específica, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, exigindo-se fundamentação concreta acerca da não recomendação social da medida.
II.
Fixada a pena no mínimo legal, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e ausentes violência ou grave ameaça, mostra-se cabível a substituição prevista no art. 44, § 3o, do Código Penal.
III.
É insuficiente a decisão que indefere a substituição da pena com base apenas na reincidência, sem análise individualizada das particularidades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44, I, II, III e § 3o. CP, art. 59. CTB, art. 309.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 658399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021.

TJMT, Apelação Criminal n. 0006192-90.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.11.2023, pub. 30.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do acusado
VICTOR CAMARGO DE FREITAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
06 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto
(ID. 345597358).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requereu a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sustentando que o apelante não é reincidente específico
e que a sentença não apresentou fundamentação concreta demonstrando que a substituição não seria medida socialmente recomendável. (ID. 196844307).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, (ID. 345597362).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, (ID. 351033358).

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio e adequado, preenchendo os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
VICTOR CAMARGO DE FREITAS
foi denunciado pela prática de infração ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
1. DO FATO DELITIVO: 1.1 Do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 14 de dezembro de 2020, em via pública, próximo à região denominada “noventa graus”, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Victor Camargo de Freitas dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. 2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS: Extrai-se dos autos do inquérito policial que, nas condições de tempo e local acima narrados, após denúncia anônima de que 02 (dois) indivíduos estariam transitando em sentido Gleba Seringal, em uma motocicleta roxa, se encontravam em atitude suspeita. Dessa forma, uma equipe de policiais civis se deslocou até o local dos fatos. Ato contínuo, a equipe policial logrou êxito em localizar os suspeitos. Contudo, o denunciado Victor empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras arriscadas. A Polícia Civil acompanhou o denunciado e, após três quilômetros percorridos, conseguiu concretizar a abordagem dos suspeitos. Durante a checagem, restou contatado que o condutor da motocicleta Victor Camargo de Freitas não possuía carteira nacional de habilitação (CNH) ou Permissão para dirigir. Assim, o denunciado restou preso em flagrante, sendo posteriormente solto mediante o pagamento de fiança. 3 - DA CONCLUSÃO: Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Victor Camargo de Freitas, já qualificado, como incursos nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
” (ID. 345593933).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, contra a qual se insurge a defesa técnica, buscando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que o apelante preencheria os requisitos do artigo 44, § 3o, do Código Penal, uma vez que não é reincidente específico.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
merece prosperar
, conforme passo a fundamentar.

O artigo 44 do Código Penal elenca os requisitos cumulativos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Ocorre que o § 3o do mesmo artigo flexibiliza a regra para o reincidente, ao prever que:

“§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.”

Na espécie, o juízo de primeiro grau indeferiu a substituição com base unicamente na reincidência do apelante, afirmando: "
A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência
."

Contudo, tal fundamentação é insuficiente e destoa da melhor interpretação legal e jurisprudencial.

A reincidência, por si só, não pode ser um óbice automático à concessão do benefício, especialmente quando não for específica. É indispensável que o magistrado análise, de forma concreta, se a medida é socialmente recomendável.

No caso em tela, diversos fatores apontam para a adequação da medida substitutiva:

·

Pena-base no mínimo legal:
Todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao apelante, o que levou à fixação da pena-base em seu patamar mínimo de 06 (seis) meses de detenção.

·

Reincidência não específica:
A condenação anterior (autos n.o 1000604-26.2020.8.11.0077) refere-se ao crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), que não possui a mesma natureza do delito atual (art. 309 do CTB).

·

Ausência de violência ou grave ameaça:
Ambos os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, a simples menção à reincidência para negar o benefício, ignorando o disposto no § 3o do art. 44 do CP, não se caracteriza suficiente para revogar a substituição. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em casos como o presente, a substituição da pena é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao admitir a substituição para reincidentes não específicos quando as circunstâncias do caso concreto indicarem que a medida é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

“1. O art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo". 2.
A substituição de pena é admitida também ao reincidente
, tanto que o art. 44, § 3o, do Código Penal permite a concessão da benesse, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito.
3. Tratando-se de paciente reincidente não específico, cuja pena imposta foi fixada aquém dos 4 anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser reconhecida a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal, pois, além da ausência de fundamentação concreta apta ao indeferimento da benesse, o agravado possui uma única condenação anterior.

(STJ - AgRg no HC: 658399 SP 2021/0103592-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também segue a mesma linha de entendimento,
senão, vejamos:

"
Portanto, se as circunstâncias judiciais da ré não foram negativadas, o crime cometido não envolve violência ou grave ameaça

à pessoa e a reincidência (não específica) foi gerada devido a condenação por Tráfico privilegiado, delito que não tem natureza hedionda, é viável a concessão do benefício previsto no art. 44 do CP"
(TJ-MT - APR: 00007448420208110010, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023).

“
Tratando-se de réu reincidente não específico, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser reconhecida a inidoneidade dos fundamentos declinados pelas instâncias ordinárias, restando evidente a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal.” (STJ, HC 493444/SC)
. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente
para substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006192-90.2019.8.11.0004, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023).

Portanto, demonstrado que o apelante não é reincidente específico, que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente, que a condenação anterior decorreu de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que a pena foi fixada no mínimo legal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ser medida socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, interposto por
VICTOR CAMARGO DE FREITAS
, para substituir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção por pena restritiva de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026